Tribunal: TJDFT
Processo: 0716205-82.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCRITURAÇÃO E REGISTRO DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DO ADQUIRENTE. FATO SUPERVENIENTE. FALECIMENTO DO SÓCIO DA EMPRESA. EXIGÊNCIA CARTORÁRIA. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. INTERESSE DE AGIR. FALTA SUPERVENIENTE. DESPESAS RELATIVAS AO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE IPTU/TPL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. No caso, o imóvel foi comprado na planta, entregue pela construtora e encontra-se quitado, ou seja, em 2013 não havia impedimentos para que fosse lavrada a escritura em favor do comprador/apelado. O fato de um dos sócios da apelante ter falecido em junho de 2023, após o ajuizamento da ação não desonera o apelado da obrigação de realizar a escritura do imóvel.
2. Todavia, o fato de um dos sócios da apelante ter falecido em junho de 2023, após o ajuizamento da ação, não desonera o apelado da obrigação de providenciar a escritura do imóvel. Todavia, em face das exigências do Cartório do 3o Ofício de notas e Protesto de Títulos de Brasília, documento de ID 64743484, ocorreu fato novo superveniente, no curso do processo, que impede a exigência de cumprimento pelo réu, sem que o autor cumpra as determinações cartorárias.
3. Assim, somente após o cumprimento das exigências cartorárias pelo autor- pendência na alteração contratual da empresa, por ocasião do falecimento de um dos sócios - a parte ré estará em condições de cumprir a obrigação contratual, podendo, então, o autor exigi-la.
4. Embora o contrato não preveja a aplicação de multa em tal caso, resta prejudicada, por ora, a sua apreciação, porquanto seria decorrente da constatação da inadimplência/mora do réu, que deverá ser devidamente analisada após o cumprimento da obrigação pelo autor e, em consequência, após se tornar exigível a obrigação do réu.
5. No que se refere à responsabilidade pelos débitos de IPTU/TLT e demais despesas inerentes ao imóvel, não há nos autos prova de que o autor tenha realizado o pagamento das referidas verbas, a fim de que sejam ressarcidas. Pelo contrário, o réu apresentou certidão negativa de débitos tributários; certidão negativa de dívida ativa, emitida e declaração de inexistência de débitos condominiais.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.